Tribunal: STF
Processo: Rcl 67625
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ricardo Alexandre da Silva Donato contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso. O reclamante alega que o acórdão reclamado teria violado o entendimento firmado na ADPF 130.



    A petição inicial narra que, em 15.06.2020, foi exibida reportagem no programa MTTV Primeira Edição a respeito do golpe do auxílio emergencial. Relata que a reportagem: (i) indicou o nome do reclamante como um dos envolvidos no esquema de recebimento do auxílio de forma irregular; (ii) divulgou que havia mandado de prisão pendente de cumprimento contra o reclamante; (iii) exibiu a foto do reclamante e; (iv) se referiu ao reclamante como criminoso de alta periculosidade.



    Em razão desses fatos, o reclamante ajuizou ação contra a Televisão Centro América LTDA. A sentença de 1º grau foi improcedente nos seguintes termos:



    “(...)Com efeito, a despeito das alegações do reclamante, afere-se que a matéria vergastada não noticiou qualquer inverdade sobre sua pessoa, já que, à época da publicação da mesma, constavam dois mandados de prisão em seu desfavor no sistema SIMP, assim como se demonstrou que as informações referentes “tentativa de golpe [estelionato] e uso de documento falso” e “já tem passagens por tráfico” são verdadeiras. (...)” (eDOC. 13).



    O acórdão reclamado manteve a sentença pelos fundamentos a seguir transcritos:



    “Se a reportagem veiculada em telejornal não contém cunho sensacionalista, mas se limita a divulgar dados obtidos dos órgãos públicos responsáveis pela condução de investigação criminal, é indevida a indenização por danos morais uma vez que não está caracterizado o abuso do direito de informar.” (eDOC. 18)



    Ao final, o reclamante requer que seja julgada procedente a reclamação para que seja cassado o acórdão reclamado e julgada procedente a ação que tramita na origem.



    É o relatório. Decido.



    Defiro o pedido de justiça gratuita.



    No julgamento da ADPF nº 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009), o STF decidiu que a Constituição Federal não recepcionou, em sua integralidade, a Lei nº 5.250/1967. 



    A fundamentação do acórdão reclamado não tratou de nenhum dispositivo da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/1967). Afirma apenas que a divulgação da matéria foi exercida nos limites do direito à liberdade de imprensa e que não houve abuso no exercício de tal liberdade, em cotejo com a proteção constitucional da intimidade, da vida privada da honra e da imagem.



    Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado (ADPF 130) não foi demonstrada, o que torna inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



     Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado acerca da ocorrência do dano moral, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários visto que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente